Tribunal: TJSP
Processo: 2190354-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
agravo de instrumento. DESPESAS DE Condomínio. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que reconheceu a preferência dos créditos tributários sobre o crédito condominial. Questão relativa à eventual preferência de verba honorária advocatícia frente ao crédito tributário municipal que não foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de supressão de instância. Agravo de instrumento não

Ementa:
agravo de instrumento. DESPESAS DE Condomínio. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que reconheceu a preferência dos créditos tributários sobre o crédito condominial. Questão relativa à eventual preferência de verba honorária advocatícia frente ao crédito tributário municipal que não foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de supressão de instância. Agravo de instrumento não conhecido, no ponto. Crédito tributário que tem preferência sobre o condominial. Inteligência dos artigos 130 e 186, "caput", do CTN. Aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190354-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO AZALEIA, são agravados GEOVA MOREIRA VIANA
e MARGARIDA PEREIRA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram parcialmente do agravo e, na parte conhecida, negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
2
COMARCA:
GUARUJÁ
AGRAVANTE(S):
CONDOMÍNIO EDIFICIO AZALEIA; ALFREDO RAMOS
DA SILVA
AGRAVADO(S):
GEOVA
MOREIRA
VIANA;
MARGARIDA
PEREIRA
RODRIGUES; PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ;
JOHNSON DENIS YANG
VOTO N.o 13.679
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Recurso contra decisão que reconheceu a preferência dos
créditos tributários sobre o crédito condominial. Questão
relativa à eventual preferência de verba honorária
advocatícia frente ao crédito tributário municipal que não
foi objeto da decisão agravada. Impossibilidade de
supressão de instância. Agravo de instrumento não
conhecido, no ponto. Crédito tributário que tem preferência
sobre o condominial. Inteligência dos artigos 130 e 186,
"caput", do CTN. Aplicação do entendimento consolidado
pelo C. STJ. Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada
mantida.
RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA
PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
copiada às fls. 74/75 (fls. 485/486 dos autos principais) que, em cumprimento de
sentença (processo n.o 0003559-19.2016.8.26.0223) de ação de cobrança de
despesas condominiais (processo n.o 0011158-24.2007.8.26.0223), deferiu o
pedido da Municipalidade e reconheceu a preferência dos créditos tributários sobre
o crédito condominial.
Neste contexto, aduz a parte recorrente que a preferência
do crédito fiscal sobre os demais não é absoluta, na medida em que, para existir, é
necessário que o débito tributário tenha sido objeto de inscrição em dívida ativa,
alvo de execução fiscal e de consequente inscrição de penhora nas matrículas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
3
imóveis, o que não ocorre nos autos. Outrossim, refere ser de obrigação do
arrematante a liquidação dos débitos de IPTU do imóvel perante a Municipalidade.
Por fim, aponta que os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais têm
caráter alimentar e se equiparam a verbas trabalhistas de modo a ostentarem,
portanto, preferência absoluta sobre outros créditos. Pugna pela modificação da
decisão agravada para que a preferência da Municipalidade, em levantar o valor
arrematado, seja suplantada pelo crédito trabalhista decorrente dos honorários
advocatícios sucumbenciais e contratuais e pelo crédito condominial.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10), sendo deferida a
eficácia suspensiva pleiteada (fls. 79).
Contraminuta às fls. 86/108.
É O RELATÓRIO.
Assim restou disposto pela decisão agravada (fls. 74/75):
Vistos.
No que diz respeito ao pedido da municipalidade de fls. 430/444, é
dominante a jurisprudência, sem embargo dos judiciosos
entendimentos contrários, no sentido de que o crédito tributário
tem preferência sobre o crédito condominial. Tal é a posição que
prevalece no Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. CONCURSO SINGULAR DE
CREDORES. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
FACE
DO
CRÉDITO
CONDOMINIAL.
CRÉDITO
COM
PREFERÊNCIA LEGAL. EXECUÇÃO EM CURSO E PENHORA
ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 711 DO CPC. 1. No concurso singular de
credores, o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados
aqueles decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de
trabalho. 2. O credor com título de preferência legal pode participar
do concurso previsto no art. 711 do CPC para resguardar o seu
direito de preferência, mesmo que não tenha promovido a
execução do seu crédito. Nessa hipótese, reconhecida a
preferência do crédito, o levantamento do valor fica condicionado à
posterior ajuizamento de execução. 3. Negado provimento ao
recurso especial". (REsp 1219219/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
4
25/11/2011).
"TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 535 DO CPC PELO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA SOBRE
O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 186 DO CTN. PRECEDENTES
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A garantia de acesso ao
Judiciário não pode ser tida como certeza de que as teses serão
apreciadas de acordo com a conveniência das partes" (STF, RE
113.958/PR, Primeira Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ
7/2/97), muito menos que o magistrado está compelido a examinar
todos os argumentos expendidos pelos jurisdicionados (REsp
650.373/SP, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe 25/4/12). 2. É Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, com exceção dos créditos de
natureza trabalhista, os créditos de caráter tributário preferem
todos os demais. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental não
provido". (AgRg no REsp 1153946/MG, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe
14/08/2013).
Esta é a posição que também vem prevalecendo no Egrégio
Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, repito, sem embargo
do entendimento contrário. Revendo posicionamento anterior,
passei a acolher a tese que dá preferência ao crédito tributário.
Assim, defiro o pedido da municipalidade e reconheço a
preferência dos créditos tributários. Indefiro, entretanto, o pedido
de levantamento de valores, ou de transferência para as
contas da municipalidade diretamente nestes autos. Deverá a
municipalidade informar quais os números das execuções fiscais,
e os respectivos valores, para que se providencie as
transferências para aqueles autos, nos quais poderão os
executados, se assim o desejarem, discutir a legalidade das
cobranças de forma individualizada.
Após a verificação acerca da regularidade das intimações sobre os
leilões, e o decurso do prazo para a interposição de recursos desta
decisão, tornem para apreciar o pedido do arrematante.
Intimem-se.
Nesse cenário, pugna a parte agravante, de início, pelo
reconhecimento da preferência dos honorários advocatícios frente ao crédito
tributário municipal, sob o argumento de se tratar de verba de natureza alimentar,
bem como pela aplicabilidade do enunciado constante da Súmula Vinculante no 47
do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
5
No mesmo passo, ainda pleiteia que o crédito tributário não
seja subrogado no produto da arrematação, ensejando na responsabilidade do
arrematante pelos débitos anteriores à arrematação.
Pois bem.
É cedido que o recurso de agravo de instrumento, em
função do seu efeito devolutivo, limita-se a impugnar as matérias decididas pelo
juízo “a quo”, sendo vedado ao juízo “ad quem” , por conseguinte, a análise de
matérias que extrapolem os limites objetivos do recurso, sob pena de incorrer em
supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição,
Ocorre, todavia, que a parte agravante, em nenhum
momento, requereu, perante o juízo de 1.o Grau, o reconhecimento da preferência
dos
honorários
advocatícios,
tanto que a decisão agravada, em sua
fundamentação, nada dispõe acerca de eventual preferência da verba honorária
advocatícia sobre qualquer dos créditos envolvidos na hipótese concreta.
Assim, uma vez considerado que a matéria atinente à
preferência dos honorários advocatícios não foi objeto da decisão agravada, de
rigor a incognoscibilidade do recurso no ponto, ante a impossibilidade de supressão
de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
Neste sentido, ademais, já se decidiu, sob minha relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso
contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, à
avaliação e deferiu a realização de hasta pública. Questão relativa
ao termo de penhora que não foi objeto da decisão agravada.
Impossibilidade de supressão de instância. Excesso de execução
desacompanhado de cálculos. Aferição impossibilitada. Prova de
quitação de parcelas cujo ônus era do executado, que dele não se
desincumbiu.
Nova
manifestação
da
contadoria
judicial.
Desnecessidade. Simples decote de valores a ser realizado pelo
próprio exequente. Nova avaliação do imóvel. Necessidade.
Presença de lapso temporal considerável (7 anos) desde a
primeira avaliação. Precedente do STJ. Discussão sobre o leilão
prejudicada ante a ausência de licitantes. Decisão parcialmente
reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2191490-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
6
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
Quanto ao mais, o recurso não convence.
O débito exequendo foi formado por dívida de rateio
condominial que, não obstante sua natureza “propter rem”, não prevalece sobre o
crédito tributário, a teor do disposto no artigo 186, “caput”, do Código Tributário
Nacional, que estabelece:
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for
sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de
trabalho”. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Por sua vez, o art. 130, § único, do mesmo diploma, prevê
que, na hipótese de arrematação de imóvel em hasta pública, o valor obtido com o
praceamento deve garantir eventual crédito tributário que tenha como fato gerador
a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem arrematado.
No mesmo sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal
de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO
CONDOMINIAL. 1. Ação ajuizada em 15/12/2008. Recurso
especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se há - sobre o produto
da alienação do bem do executado - preferência do crédito
tributário em face do crédito condominial. 3. Nos termos da
jurisprudência pacificada desta Corte, o crédito fiscal possui
preferência absoluta sobre o crédito condominial. 4. Recurso
especial conhecido e provido. (REsp 1584162/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe 16/05/2017)
E, igualmente, nesta E. Corte:
Cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de
sentença. R. despacho que indeferiu o pleito de designação de
leilão do imóvel, e isso sob o fundamento de ter a penhora recaído
apenas sobre os direitos do compromissário comprador, que não
faz parte da demanda. Agravo instrumental só do Condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
7
exequente. Ação de conhecimento julgada procedente em
desfavor do executado, com trânsito em julgado. Penhora dos
direitos do devedor sobre o apartamento, gerador das despesas
condominiais. Cabível a designação de praceamento da unidade
condominial. Natureza propter rem da obrigação que onera a
própria coisa, independentemente de quem seja o titular do
domínio ou detenha a sua posse. Interesses do condomínio que
devem ser preservados. Edital de leilão que deve consignar de
forma
clara
que
a penhora recaiu
tão
somente sobre os direitos que o executado possua sobre o
imóvel. Dá-se provimento ao agravo instrumental do Condomínio
credor.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213652-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro:
20/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
"AÇÃO DE COBRANÇA"

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra decisão
que reconheceu a preferência do crédito tributário ao crédito do
condomínio exequente Em que pese a natureza propter rem do
crédito condominial, por expressa disposição legal, o crédito
tributário relativo à unidade imobiliária precede a qualquer outro,
salvo aqueles de origem trabalhista - Precedentes
Decisão
mantida
RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Agravo de
Instrumento 2084063-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina
Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 23/05/2019)
Processual. Ação de cobrança de despesas condominiais.
Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a reserva de
valores em favor da Municipalidade em caso de eventual
arrematação. Pretensão à reforma. O crédito tributário prefere ao
crédito do condomínio e prescinde de execução aparelhada.
Inteligência dos artigos 130, caput, e 186, ambos do CTN.
Precedentes. Necessário observar, no entanto, a impossibilidade
de transferência direta do crédito ao Município. Reserva
necessária, em não havendo execução fiscal em curso. Garantia
do devido processo legal que não pode ser subtraída em
detrimento do contribuinte. RECURSO DESPROVIDO, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2056114-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 22/05/2019)
Por conseguinte, considerando que crédito tributário
prevalece sobre o crédito condominial, de rigor a manutenção da decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190354-50.2020.8.26.0000 -Voto no 13.679
8
Ante o exposto, não se conhece parcialmente do agravo
de instrumento e, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator